Tribunal: CARF
Processo: 11516.722940/2014-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.722940/2014-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.636 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de agosto de 2023
Recorrente
PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
MATÉRIA NÃO LITIGIOSA. PRECLUSÃO.
A vedação à dedutibilidade das perdas restou inatacada em Impugnação.
Tratando-se de matéria não passível de conhecimento de ofício, deve ser
reconhecida a preclusão e inadmitido o Recurso Voluntário a este respeito.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. FACULDADE SUJEITA AO
REGIME DE COMPETÊNCIA E A CRITÉRIOS TEMPORAIS. DEDUÇÃO
EM EXERCÍCIOS POSTERIORES. VEDAÇÃO.
O pagamento ou crédito de juros sobre capital próprio a acionista ou sócio
representa faculdade concedida em lei, que deve ser exercida em razão do
regime de competência. Incabível a deliberação de juros sobre capital próprio
em relação a exercícios anteriores ao da deliberação, posto que os princípios
contábeis, a legislação tributária e a societária rejeitam tal procedimento, seja
pela ofensa ao regime de competência, seja pela apropriação de despesas em
exercício distinto daquele que as ensejou.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2011
LANÇAMENTO REFLEXO. APLICAÇÃO DO RESULTADO.
Tratando-se de tributação reflexa de irregularidade descrita e analisada no
lançamento de IRPJ, constante do mesmo processo, e dada à relação de causa e
efeito, aplica-se o mesmo entendimento à CSLL.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso para, na parte em que conhecido, por maioria de votos, negar provimento ao recurso
voluntário. Vencidos os Conselheiros André Severo Chaves, Lucas Issa Halah (relator) e André
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.722940/2014-73
Fl. 989
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.636 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722940/2014-73

Luis Ulrich Pinto. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Luiz Augusto de Souza
Gonçalves.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Redator designado
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a)), Cláudio de Andrade Camerano,
Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Daniel Ribeiro Silva, Andre Luis Ulrich Pinto, Andre
Severo Chaves e Lucas Issa Halah.
Relatório
Tratam-se de Autos de Infração de IRPJ e CSLL lavrados em virtude de ter sido
reconhecida a indedutibilidade de:
Item 1 – Perdas no recebimento de créditos com inobservância dos requisitos
legais.
Item 2 – Juros sobre o Capital Próprio relativos aos anos –calendário de 2006 a
2009, cuja distribuição foi deliberada no ano de 2011.

Cientificado, o contribuinte impugnou apenas o item 2 dos Autos de Infração.
Conforme relata a instância a quo:
Fl. 990
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.636 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722940/2014-73

“DA IMPUGNAÇÃO.
O sujeito passivo apresentou a impugnação de fls. 862/910 em 10/11/2014, cujo
conteúdo pode ser resumido conforme se segue.
I. Tempestividade da impugnação.
O impugnante sustenta a tempestividade da impugnação administrativa.
II. Breve relato dos fatos.
Faz um resumo dos fatos que ensejaram o lançamento, com destaque das
irregularidades apontadas em dois itens (1 - Despesas Indedutíveis e 2 - Juros
sobre Capital Próprio). O impugnante relata que apresentou oportunamente
todas as informações e documentos que lhe foram solicitados, tendo sido
surpreendido pela intimação do lançamento de ofício.
No que se refere ao item 2, verificou-se que o impugnante distribuiu JCP
calculados sobre o Patrimônio Líquido dos anos de 2006 a 2009 durante o
exercício de 2011, tendo a fiscalização operado a glosa das mencionadas
despesas, pelos motivos especificados. Contudo o impugnante não pode se
resignar com a falsa premissa adotada pelos Auditor-Fiscal.
III. Dos fundamentos jurídicos.
A. Da dedução indevida de Juros sobre o Capital Próprio (JCP`)
A.1. A dedutibilidade das despesas relativas aos JCP e os requisitos legais
estabelecidos no art. 347 do RIR/1999 (art. 9o da Lei no 9.249/95). A falsa
discussão a respeito do regime de competência. Não obstante as razões
apresentadas no TVF, a dedução das despesas relativas aos JCP está plenamente
alinhada ao quanto estabelecido pela legislação de regência dos tributos.
Passa então a discorrer sobre a matéria em pauta, tendo destacado a legislação,
além de jurisprudência e entendimentos doutrinários pertinentes.
Destaca que a possibilidade de dedução dos JCP das bases de cálculo do IRPJ e
da CSLL exigem o cumprimento de requisitos estabelecidos no art. 9o da Lei no
9.249/95: a) os JCP deverão ser calculados pela aplicação da TJLP sobre o valor
do PL das empresas investidas; b) o pagamento dos JCP está condicionado à
existência de lucros (computados antes da dedução dos juros), ou de reserva de
lucros em valor equivalente, ao menos, ao dobro da quantia a ser paga a título
de JCP.
Afirma que no presente caso, tendo sido observados ambos os requisitos legais,
nada justifica a oposição apresentada pela fiscalização.
Fazendo remissão à alegada violação do regime de competência e ao caput do
art. 29 da IN SRF 11/96, invocado no lançamento, pondera que dentre os
requisitos legais elencados no art. 9o da Lei no 9.249/95, não há uma só palavra
Fl. 991
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.636 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722940/2014-73

em relação à (pseudo) necessidade de que os JCP sejam pagos ou deduzidos
antes do final do exercício posterior ao que se refere o PL remunerado.
Contrapõe-se à fundamentação legal do lançamento, trazendo à baila as
disposições do Parecer Normativo CST no 58/77, para salientar que o ano do
pagamento dos JCP é o ano em que poderão ser deduzidas as correlatas
despesas para fins de apuração do IRPJ e da CSLL, tudo em respeito ao regime
de competência, tal qual definido no citado PN.
Sustenta que não há lei que restrinja o direito de os contribuintes pagarem juros
sobre o capital próprio a qualquer momento, ainda que os índices escolhidos se
refiram a períodos anteriores. Acrescenta ainda que a interpretação pretendida
pelo Fisco, a considerar dedutíveis as despesas com JCP apenas no próprio
exercício cujo PL está sendo remunerado, tornaria impraticável a dedução dos
JCP. Isso porque, na maior parte das vezes, o valor dos lucros que serve de
limite à dedução dos JCP somente será definido após o encerramento do
exercício.
Diversamente do entendimento da fiscalização, o regime de competência que
deve ser observado para a dedutibilidade das despesas relativas aos JCP é
aquele no qual foi promovida a deliberação a respeito da distribuição dos
mencionados juros, porquanto em tal momento é que se torna definitiva a
obrigação da empresa de pagá-los ao seus sócios ou acionistas.
A.2. A observância pelo impugnante dos limites relativos aos anos dos
Patrimônios Líquidos (PL) sobre os quais calculados os JCP (2006 a 2009) e
também relativos ao ano em que deliberado seu pagamento (2011). Inexistência
de "postergação do pagamento do imposto" ou de "redução indevido do lucro
real" (art. 273 do RIR/99. Impossibilidade de simples glosa das despesas sem
exame de eventual efeito adverso.
De todo modo, ainda que se entenda correta a premissa adotada pelo Auditor-
Fiscal, deveriam ser reformados os lançamentos fiscais, por ter sido observada
pelo contribuinte a disposição do art. 273 do RIR/99, que permite a dedução da
despesa nos exercícios seguintes, desde que: a) não haja postergação de
pagamento de tributo; b) não haja redução indevida do lucro real de qualquer
período.
Trazendo ao presente caso as exigências legais à dedução extemporânea de
despesas no regime de competência, torna-se fácil perceber que não houve
qualquer postergação de pagamento de tributo ou redução indevida de lucro real
que impedisse a dedução das despesas com JCP no lucro real e na base de
cálculo da CSLL no ano de 2011.
A.3. Da correta contabilização dos valores de JCP.
A autoridade fiscal apontou suposto equívoco cometido quando o contribuinte
promoveu a baixa na sua contabilidade dos valores dos JCP dos exercícios de
2006 a 2009, aduzindo que a exclusão de tais valores do Lucro Líquido, por
meio do Lalur, teria sido indevida.
Afirma que, tal como no caso de dividendos, o contribuinte não poderia
contabilizar os JCP como despesa, tendo em vista que tal procedimento teria
Fl. 992
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.636 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722940/2014-73

afetado o resultado da empresa, prática vedada pelas normas contábeis. Cita a
Deliberação CVM no 207, de 13 de dezembro de 1996, aplicável à época dos
fatos, entendimento mantido na Deliberação CVM no 683/2012, atualmente em
vigor.
Assim sendo, mostra-se totalmente adequado o procedimento do impugnante,
quando promoveu a baixa dos JCP da sua contabilidade por meio de ajustes no
Lucro Líquido.
Nem se diga que as regras da CVM não são aplicáveis ao contribuinte, pois o
art. 177 da Lei no 6.404/1975, com redação dada pela Lei no 11.638/2007, traz
esta possibilidade, por opção das companhias fechadas.
De mais a mais, a forma como o impugnante contabilizou a baixa dos JCP não
altera a possibilidade da dedução de tais valores. Inclusive, a fiscalização não
fez qualquer relação entre o procedimento contábil adotado pela empresa e a
glosa da dedutibilidade dos JCP. A motivação para a glosa se limita ao
raciocínio equivocado da impossibilidade de dedução dos JCP retroativo.
IV. Requerimentos.
Em face do exposto, requer o impugnante que seja recebida a presente
impugnação, para:
a) proceder-se à completa reforma dos lançamentos fiscais, tendo em vista a
correção com que por si deduzidas, no período de apuração de 2011, as
despesas relacionadas a JCP que serviram para remunerar o capital investido
por seus sócios durante os anos de 2006 a 2009;
b) ainda que se entenda que o regime de competência correto é o coincidente
aos anos cujo PL está sendo remunerado (2006 a 2009) e não ao ano em que
deliberada sua distribuição (2011), que sejam reformados os lançamentos
fiscais, por não ter havido qualquer postergação no pagamento dos tributos ou
redução indevida do lucro real;
c) ao final, determinar o cancelamento do Auto de Infração, com a consequente
desconstituição dos créditos tributários lançados, tendo em vista a
insubsistência das restrições realizadas no processo no 11516.722940/2014-73,
de modo que a motivação para essa glosa, segundo consta no Relatório Fiscal,
se limita ao raciocínio equivocado da impossibilidade de dedução dos JCP
retroativo.”

O Acórdão Recorrido, reconheceu como não litigiosa a matéria relacionada ao
Item 01 dos Autos de Infração, e negou provimento ao Recurso Voluntário, encampando a
corrente pela qual o direito à dedução dos Juros sobre o Capital Próprio condiciona-se ao
exercício por meio da deliberação por seu pagamento nos anos calendário aos quais
correspondam.
Cientificado, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário pugnando pela
possibilidade de conhecimento de ofício acerca do item 1 dos Autos de Infração, e reprisando, no
Fl. 993
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.636 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722940/2014-73

mérito, as razões apontadas na Impugnação pelas quais os Juros Sobre o Capital próprio
distribuídos “extemporaneamente” seriam dedutíveis, pleiteando assim a reforma do Acórdão
Recorrido.
É o Relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.

1
- Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF).
No mais, o Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

1.1
– MATÉRIA NÃO LITIGIOSA - DEDUTIBILIDADE DE PERDAS
O Contribuinte, deixou de Impugnar a autuação na parcela em que decorrentes da
indedutibilidade de despesas com perdas, limitando-se a arguir que teria apresentado à
fiscalização tudo o quanto lhe fora solicitado.
Defende a primazia da verdade material como mote para justificar o conhecimento
e revisão dos lançamentos, alegando que não se poderia considerar preclusa matéria pelo fato de
o contribuinte não tê-la impugnado analiticamente.
Ocorre que não houve impugnação alguma a esse respeito, analítica ou genérica.
Não se trata, portanto, de matéria impugnada sob fundamentos distintos ou insuficientes, mas de
matéria efetivamente não impugnada, dando ensejo à aplicação dos artigos 17 e 21 do Decreto no
70.235/72, como consignou o Acórdão Recorrido.
De todo modo, ainda que se pudesse revisitar de ofício a matéria não impugnada
pelo contribuinte, verifico que não há nos autos qualquer argumento jurídico tecido para infirmar
a autuação, quanto menos qualquer prova de preenchimento dos requisitos de dedutibilidade das
perdas cuja dedução foi glosada, o que também não garantiria melhor sorte ao Contribuinte.
Pelo exposto a esse respeito não conheço do Recurso a este respeito, por tratar-se
de matéria preclusa.

Fl. 994
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.636 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722940/2014-73

2
- Mérito
2.1
– DEDUTIBILIDADE DE JCP “EXTEMPORÂNEO”
O tema alcunhado de “JCP extemporâneos”, ou ainda de “JCP retroativos” é objeto de
polarização e divergências não pacificada no CARF, cujas principais vertentes encontram-se
bem delimitadas no Acórdão no 9101-005.757, julgado na sessão de 03/11/2021.
Por um lado, defende-se que a dedutibilidade dos juros sobre o capital próprio só é
possível se a deliberação por seu pagamento ocorrer no mesmo período de cujo resultado os
juros são redutores, por exigência do regime de competência, conforme a Instrução Normativa no
11/96, art. 29.
De outro lado, defende-se, em apertadíssima síntese, inexistir vedação à dedução de
juros sobre o capital próprio cuja deliberação tenha ocorrido após o término do ano-calendário de
referência, pois este seria o período competente, bem como sustenta-se inexistir ao Fisco
qualquer prejuízo, pois a postergação da dedutibilidade implicaria a antecipação da tributação. O
entendimento calca-se na redação do art. 9o da Lei no 9.249/95 e do artigo 6o, §5o do Decreto-lei
no 1.598/77.
Filio-me à segunda vertente, que restou vencedora no Acórdão 9101-005.757.
O dispositivo legal que, juntamente com a isenção dos dividendos, inseriu no
ordenamento a possibilidade de remunerar a título de juros dedutíveis o capital investido pelos
acionistas encontra-se assim redigido:
“Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro
real, os juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou
acionistas, a título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as
contas do patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de
Juros de Longo Prazo - TJLP.
§ 1o O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado à existência de
lucros, computados antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados e
reservas de lucros, em montante igual ou superior ao valor de duas vezes os
juros a serem pagos ou creditados. (Redação dada pela Lei no 9.430,
de 1996) (Produção de efeito)”

Não se vislumbra nos dispositivos qualquer restrição temporal, direta ou indireta,
para que os juros pagos impliquem a redução da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Nas palavras do redator do Voto Vencedor, o Conselheiro Caio Cesar Nader
Quintella, “[o]s requisitos para a dedução lá presentes, se didaticamente fragmentados e
classificados, seriam eminentemente contábeis (obtenção de lucros), societários (contratual ou
estatutário) e quantitativos (regras de cálculo). Não há limitação dos períodos sobre os quais
pode se deliberar pelo pagamento e creditamento desses juros, apropriando e deduzindo a
despesa correspondente incorrida.”
A restrição vislumbrada pela fiscalização não só tornaria impraticável a dedução
de JCP, já que exigiria da sociedade esforço hercúleo para apurar o resultado e deliberar pelo
Fl. 995
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.636 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722940/2014-73

pagamento de JCP até o último dia do ano-calendário correspondente, antes mesmo do
fechamento de suas demonstrações financeiras, como também implicaria verdadeira violação ao
regime de competência, já que a obrigação de pagamento de JCP e, portanto, o crédito jurídico
para os beneficiários somente ocorre com a deliberação societária.
Assim como os dividendos podem ser distribuídos sobre lucros acumulados de
períodos anteriores, a sócios que sequer integravam o quadro societário na época em que
auferidos, também os JCP podem ter seu pagamento deliberado “retroativamente”. Em ambas as
situações, a deliberação é que cria a obrigação (exceção feita às sociedades obrigada à
distribuição de dividendos mínimos) e determina o período competente para a respectiva
dedução do resultado tributável. Podem ao JCPs inclusive serem imputados aos dividendos
mínimos obrigatórios a que dizem respeito o art. 202 da Lei no 6.404/76.
A norma inserta nos dispositivos acima transcritos é de eficácia plena, e qualquer
regulamentação deve se ater a seus limites, dentre os quais se encontra justamente a ausência de
limite temporal, como bem ressaltado pela Recorrente, valendo-se da lição de Ramón Tomazella
Santos, que a seguir transcrevo:
"a lei não contém qualquer limite temporal em relação ao pagamento ou crédito
do JCP. Assim, se o legislador não restringiu a dedutibilidade das despesas
relativas ao JCP calculado sobre períodos-base anteriores, tampouco cabe ao
intérprete fazê-lo" e "ao tratar do período de competência, o artigo 29 da
Instrução Normativa SRF n. 11/1996 apenas pretendeu esclarecer que a despesa
correspondente ao pagamento ou crédito de JCP será considerada dedutível no
momento em que efetivamente incorrida, tornando-se juridicamente devida de
modo definitivo e incondicional, em linha com o disposto no Parecer Normativo
CST n. 58/1977"1.

A legislação societária, invocada para defender o respeito ao regime de competência
(notadamente o art. 177, §2o da LSA) parece-nos autônoma dos efeitos tributários a esse respeito, até
mesmo por uma completa desconexão dos JCP com as atividades operacionais da entidade que demande
seu emparelhamento com receitas correspondentes ao mesmo período de apuração. Não há receitas
diretamente correspondentes às despesas com JCP que prestam-se a remunerar o capital investido.
Eventuais ajustes fiscais efetuados no LALUR sem o correspondente reflexo na
escrituração dos anos-base correspondentes há de ser vista como mera decorrência do momento a partir
do qual surge a obrigação de pagamento dos JCP, ainda que computados sobre períodos pretéritos.
O contribuinte também argui, subsidiariamente, que o art. 273 do RIR/99 (decorrente do
Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 6o, § 5o) coaduna-se com a corrente vislumbrada na Lei no 9.249/95
sobre a dedutibilidade dos chamados JCPs extemporâneos, já que esclarece importar ao Fisco a
postergação de tributos, não sua antecipação.
“Art. 6o - Lucro real é o lucro líquido do exercício ajustado pelas adições,
exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas pela legislação tributária.
(...)

1 SANTOS, Ramon Tomazella. "Aspectos Controvertidos Atuais dos Juros sobre Capital Próprio (JCP): o Impacto
das Mutações no Patrimônio Líquido, o Pagamento Acumulado e a sua Qualificação nos Acordos Internacionais de
Bitributação". Revista Dialética de Direito Tributário 214/114.
Fl. 996
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.636 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722940/2014-73

§ 5o - A inexatidão quanto ao período-base de escrituração de receita,
rendimento, custo ou dedução, ou do reconhecimento de lucro, somente
constitui fundamento para lançamento de imposto, diferença de imposto,
correção monetária ou multa, se dela resultar:
a) a postergação do pagamento do imposto para exercício posterior ao em que
seria devido; ou
b) a redução indevida do lucro real em qualquer período-base.”
Caso se pudesse falar em mera inexatidão teórica e abstrata quanto ao período
base, portanto, também não seria sustentável a autuação, já que não há postergação e a “redução
indevida” a que se refere a alínea “b” diz respeito àquela indevida por razões outras que não o
mero desencaixe temporal que gere a antecipação de tributos. Seria anti-sistêmica uma leitura
que enxergasse na alínea “b” a exata antítese da alínea “a”; o importante é a demonstração do
efetivo prejuízo ao Fisco, evidente no caso da postergação, mas que não ocorre em todos os
casos de antecipação.
Também não nos parece sustentar-se a tese de que a ausência de deliberação pela
distribuição dos JCP no próprio ano a cuja apuração se refere implicaria renúncia à
dedutibilidade. Não há na Lei qualquer previsão nesse sentido, não se podendo falar em renúncia
pelo não atendimento de prazo para exercício do direito não previsto em lei.

3
- Dispositivo
Pelo exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário para, na parcela
conhecida, dar provimento ao Recurso Voluntário, reconhecendo a dedutibilidade dos juros
sobre o capital próprio pagos.
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

Voto Vencedor

Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Redator designado.
Em que pesem os sempre bem fundamentados votos do Relator, ouso divergir da
conclusão levada a efeito pelo voto vencido de que a dedução dos “JCP extemporâneos”, seria
admitida pela legislação tributária federal.
No caso, a Contribuinte teria excluído da apuração do lucro real do ano calendário
de 2011 valores relativos a Juros sobre o Capital Próprio referentes aos exercícios de 2006 a
Fl. 997
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.636 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722940/2014-73

2009, fora, portanto, segundo a Autoridade Fiscal e a decisão recorrida, dos seus respectivos
períodos de competência.
Para o deslinde da questão me socorro dos ensinamentos constantes do acórdão no
1402-002.239, da lavra do Ilustre Conselheiro Paulo Mateus Ciccone:
O tema discutido neste processo, dedução, para fins fiscais, de juros a título de
remuneração do capital próprio que tome como base de referência contas do
patrimônio líquido relativas a exercícios anteriores, tem frequentado, assiduamente, os
julgamentos deste Tribunal Administrativo desde quando ainda na sua formatação
como Conselho de Contribuintes.
Nas primeiras decisões e até há aproximadamente um lustro, a jurisprudência
administrativa (como observado pela recorrente em sua defesa), tendia a dar
provimento à tese dos contribuintes, ou seja, validava a possibilidade de se deduzir, a
título de despesas com Juros sobre o Capital Próprio, montantes pagos em períodos
posteriores àqueles em que teriam ocorrido.
Todavia, nos últimos anos, as decisões das diversas Turmas Ordinárias das
Câmaras da 1a Seção e, mais recentemente ainda, as da Câmara Superior mudaram
substancialmente de rumo, perfilando entendimento de que o regime de competência
deve ser obrigatoriamente observado pelos interessados em deduzir, das bases
imponíveis do IRPJ e da CSLL, a despesa de JCP.
Nesta linha, dentre outros, destaco os seguintes precedentes, todos recentes:
Acórdão no 1101-000.904 – 1a Câmara/1o Turma Ordinária
Acórdão no 1401-001.535–4aCâmara/1aTurmaOrdinária
Acórdão no 1302-001.785–3aCâmara/2aTurmaOrdinária
Acórdão no 9101-002182 – CSRF - 1a Turma
Acórdão no 9101-002181 – CSRF - 1a Turma
Por refletir o pensamento deste Relator, adoto como razões de decidir, o voto
exarado pelo I. Conselheiro Marcelo Cuba Netton o Processo no 16327.720497/2011-
02, Acórdão no 1201-000.857, 2a Câmara/1a Turma Ordinária, sessão de 10/09/2013,
abaixo reproduzido, com os devidos ajustes pontuais pertinentes ao caso concreto aqui
analisado:
“Pois bem, é pacífico o entendimento, tanto administrativo
quanto
judicial,
de
que o pagamento/crédito de juros sobre o capital próprio é uma faculdade da
pessoa jurídica, e, como tal, poderá ou não vir a exercê-lo, conforme melhor lhe
convier. Essa faculdade encontra-se regulada pela norma acima transcrita, bem
como pelas demais normas comerciais, societárias e fiscais que com ela interajam.
Parece claro que a faculdade de pagar/creditar juros sobre o capital próprio
poderá ser exercida ao longo dos anos em que o capital do titular, sócios ou
acionistas permanecer no patrimônio líquido da pessoa jurídica, e que o valor
dos JCP será calculado mediante a aplicação da taxa de juros (limitada à TJLP) sobre
o patrimônio líquido do ano em que exercida a faculdade, observados os limites
estabelecidos na norma acima transcrita.
Fl. 998
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.636 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722940/2014-73

Mas no caso dos presentes autos a contribuinte, além de haver pago/creditado, em
2007, JCP calculados sobre o patrimônio líquido do ano de 2007, também
pagou/creditou JCP calculados sobre o patrimônio líquido de anos anteriores, quais
sejam, os anos de 2002 a 2006. É a dedutibilidade desses últimos que está aqui em
discussão2.
Nesse sentido, especificamente no caso sob exame, é preciso responder às duas
seguintes questões de direito:
a) a faculdade de pagar/creditar JCP poderá ser legalmente exercida em um
determinado ano, mas incidir sobre o patrimônio líquido de anos anteriores?
b) Em caso positivo, em qual ano deverá ser legalmente apropriada a respectiva
despesa com pagamento/creditamento de JCP?
Passemos, então, a responder essas questões.
2.1) Do Exercício da Faculdade de Pagamento/Crédito de JCP
Sobre a possibilidade legal do exercício da faculdade de pagar/creditar JCP
calculados sobre o patrimônio líquido de anos anteriores, peço licença para
transcrever, a seguir, trechos do excelente voto da Conselheira Edeli Pereira Bessa,
proferido em 12/06/2013 nos autos do processo no 16327.002051/2007-16, e
acompanhados pela unanimidade dos demais membros da 1a Turma da 1a Câmara da 1a
Seção do CARF:
“Como se vê, a lei não disciplina precisamente este aspecto,
motivo pelo qual há diferentes entendimentos firmados pelos
colegiados deste Conselho acerca deste tema.
A recorrente invoca os seguintes julgados administrativos:
(...)
De outro lado, há jurisprudência administrativa favorável ao
entendimento que justificou o lançamento, exteriorizada nos
seguintes acórdãos:
(...)
Enfatizando o aspecto defendido pela Fiscalização, diz Hiromi
Higuchi et alli em Imposto de Renda das Empresas:
Interpretação e Prática (36a ed., São Paulo, IR Publicações,
2011, p. 130), que “(...) a contabilização no período-base
correspondente é condição para a dedutibilidade dos juros sobre o
capital próprio por tratar-se de opção do contribuinte.
Sem o exercício da opção de contabilizar os juros não há
despesa incorrida. É diferente dos juros calculados sobre o
empréstimo de terceiro porque neste, há despesa incorrida, ainda que
os juros sejam contabilizados só no pagamento”. (grifos acrescidos).
À semelhança do que disse a Fiscalização, o referido autor
assevera que a apropriação tardia prova a distribuição de lucros
acumulados e não de juros sobre o capital próprio (Op. cit., p.
131). No mesmo sentido é a manifestação de Edmar Oliveira

2 No caso concreto, anos de 2009, e de 2006 a 2008

Fl. 999
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.636 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722940/2014-73

Andrade Filho em Imposto de Renda das Empresas (3a Ed., São
Paulo, Atlas, 2006, p. 240/242).
(...)
Sendo, portanto, uma faculdade criada pela lei, ao deixar de
exercê-la ao final do período de apuração, é razoável afirmar
que a sociedade, por não segregar o resultado comum de sua
atividade daquela que seria atribuível à utilização do capital dos
sócios, designou integralmente o lucro apurado como remuneração
deste capital, estipulando, dividendos a pagar ou mantendo este valor
em conta de reservas de lucros ou lucros acumulados para
posterior distribuição. Em conseqüência, a destinação destes
lucros aos sócios, no futuro, somente poderá se dar mediante
distribuição
de
dividendos, e
não mais
a título
de juros sobre o capital próprio.
Conclui-se, daí, que os juros sobre capital próprio do período de
referência devem ser estipulados no momento da proposta de
destinação do lucro, assim disciplinada pela Lei no 6.404/76, na
redação vigente no período de apuração autuado.
(...)
É certo que a dedução fiscal de juros sobre o capital próprio
somente é admitida no momento em que formalizada a obrigação de
pagá-los em favor dos sócios.
Contudo, a constituição de obrigação a este título somente é
possível enquanto a sociedade tem o direito de destacar do
resultado do exercício a parcela que corresponderia à
remuneração
do capital próprio, em razão dos juros incorridos
no período de tempo em que apurado aquele resultado. Uma vez
tributados os lucros, e destinados, integralmente, ao patrimônio
líquido da entidade, a opção não pode mais ser exercida.
Esclareça-se, ainda, que o fato de a remuneração do capital
próprio por meio de juros atribuídos aos sócios ter seus limites
estabelecidos, também, em função do montante de lucros acumulados
no momento da deliberação, não significa que o cálculo dos juros
podem considerar períodos de apuração anteriores, cujos
resultados integram aquele saldo acumulado, mas apenas que os
juros incorridos no período de referência podem ser pagos
ainda que superem o resultado do exercício correspondente,
desde que haja saldo em conta de lucros
acumulados que suportem este pagamento.
Inadmissível, assim, a redução dos lucros apurados no ano-
calendário
2005 em razão de juros decorrentes da utilização de
capital próprio em período de apuração distinto daquele ao qual
se refere os lucros que se pretendeu destinar à remuneração de
capital.
(...).”
Portanto, segundo o acórdão acima referido, cujas conclusões aqui adoto, a lei
não permite que os JCP incidam sobre o patrimônio líquido de períodos
anteriores, em especial, porque nos anos anteriores, à falta do exercício
tempestivo da faculdade de pagar/creditar JCP, a pessoa jurídica destinou
Fl. 1000
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.636 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722940/2014-73

integralmente o lucro ao pagamento de dividendos, ou à reserva de lucros para
posterior distribuição.
Nesse sentido, é de se admitir que no caso dos autos a contribuinte
pagou/creditou em 2007 JCP até o limite legal permitido para o período, sendo indedut
ível a despesa com JCP relativos a períodos anteriores.
2.2 ) Da Apropriação da Despesa com Pagamento/Crédito de JCP
Mas ainda que admitíssemos, meramente para fins de argumentação, que o
exercício da faculdade de pagar/creditar JCP pudesse incidir sobre o patrimônio
líquido de períodos anteriores, teríamos ainda que responder à questão levantada na
letra
“b”,
contida
ao
final
do
item
2
deste
voto,
qual
seja:
em que ano deverá ser legalmente apropriada a respectiva
despesa
com
pagamento/creditamento de JCP?
Pois se é certo que a lei faculta à pessoa jurídica pagar/creditar JCP, uma vez
exercida essa faculdade, não caberá a ela determinar, a seu bel prazer, o período
em
que deverá ser apropriada respectiva despesa com JCP.
Sobre o período em que deverão ser apropriadas as mutações patrimoniais
(despesas, custos, perdas, receitas, ganhos, etc.), a lei societária assim estabelece:
Lei no 6.404/76:
(...)
Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros
permanentes, com obediência aos preceitos da legislação comercial e
desta Lei e aos princípios de contabilidade geralmente aceitos, devendo
observar métodos ou critérios contábeis uniformes no tempo e registrar as
mutações patrimoniais segundo o regime de competência (grifamos)
(...)
Não é demais recordar que o registro das mutações patrimoniais pelo regime
de
competência constitui regra geral que, por conseguinte, deverá ser observada na
interpretação e aplicação das demais normas contábeis e fiscais relativas às pessoas
jurídicas em geral e, em especial, por aquelas constituídas sob a forma de sociedade
anônima, como é o casa da contribuinte.
Daí porque é desnecessário que cada uma dessas normas contábeis e fiscais contenha
expressamente a observação de que o registro das respectivas receitas, despesas,
etc., deva observar o regime de competência. Em
verdade, ocorre justamente o contrário. Quando a receita, despesa, etc. deva ser
registrada segundo o regime de caixa é que deverá haver expressa
referência na norma, já que esse regime é empregado apenas excepcionalmente.
Isso posto, e uma vez que o art. 9o da Lei no 9.249/95 é silente sobre qual o regime de
apropriação da despesa com JCP deverá ser adotado, é de se concluir,
necessariamente, que deverá ser empregado o regime de competência, pois, se a lei
desejasse excepcioná-lo haveria que estabelecer, expressamente, a apropriação pelo
regime de caixa.
Mas afirmar que a despesa com JCP deverá ser apropriada segundo o regime de
competência resolve apenas parte da questão que no propusemos a responder. Resta
ainda investigar a qual período compete a apropriação de juros sobre o capital
próprio. Em outras palavras, e especificamente no caso dos autos, resta investigar se a
despesa competirá a 2007, data em que a contribuinte exerceu a faculdade de distribuir
Fl. 1001
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.636 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722940/2014-73

JCP incidente sobre o patrimônio liquido de 2002 a 2006, ou se a despesa competirá
aos anos de 2002 a 20063.
Para tanto, necessário se faz determinar a natureza jurídica dos juros sobre o capital
próprio. Sobre o assunto vale transcrever as lições de Luís Eduardo Schoueri, em seu
artigo intitulado Juros sobre Capital Próprio: Natureza Jurídica e Forma de Apuração
diante da "Nova Contabilidade" (in Controvérsias Jurídico-Contábeis (Aproximações e
Distanciamentos), 3o volume, Editora Dialética, São Paulo: 2012, p. 169/193):
(...)
Afastando-se qualquer aproximação com categorias de Direito
Privado, há que se reconhecer que, na perspectiva do Direito
Tributário, corresponde a figura do artigo 9o da Lei n° 9.249/1995 a
uma remuneração do capital.
O conceito tributário de juros sobre o capital próprio parte, assim, da
noção econômica de custo de oportunidade, entendida enquanto
renúncia, pelo agente econômico, dos benefícios derivados de
determinado investimento em função do potencial de lucro superior
vislumbrado em aplicação distinta. Em tal contexto, o lucro do
negócio, sob uma perspectiva econômica, somente poderia ser
apurado se desconsiderado o lucro sobre o capital.
(...)
Tais considerações, intimamente relacionadas com o conceito
econômico de custo de oportunidade, tornam razoável, do ponto de
vista econômico e tributário, a consideração dos pagamentos dos
juros sobre o capital próprio enquanto remuneração do capital, que é
dedutível. E dizer, do ponto de vista tributário, a situação apresenta-
se tal qual como se o sócio tivesse "emprestado'' dinheiro à sociedade
e recebesse juros desta, recebendo tal circunstância, em razão do
princípio da igualdade, igual tratamento ao que é dado às empresas
que se valem de financiamento de terceiros. (Grifamos)
Ora, pelo acima exposto, é de se concluir que as despesas com JCP têm a natureza
jurídica de despesa com juros pagos/creditados ao titular sócios ou acionistas pelo uso
do capital por estes investido na empresa. Em outras palavras, trata-se de despesa pelo
uso do dinheiro investido na pessoa jurídica. E, segundo o regime da competência, as
despesas pelo uso do dinheiro devem ser apropriadas ao longo dos períodos em que for
utilizado esse dinheiro.
Respondendo, então, à questão objeto deste item do voto, ainda que a contribuinte
estivesse autorizada por lei a exercer, em 2007, a faculdade de pagar/creditar JCP
incidente sobre o patrimônio líquido de 2002 a 2006, a respectiva despesa com JCP
deveria ter sido apropriada nos anos de 2002 a 2006, e não em 2007, como fez a
recorrente, já que se trata de uma despesa pelo uso, ao longo daqueles anos, do capital
empregado na pessoa jurídica por seus acionistas.
Por fim, quanto à decisão do STJ proferida nos autos do REsp 1.086.752/PR, em que
acolhe o argumento trazido pela recorrente, e cuja ementa abaixo se transcreve, é
importante ressalvar que se trata da única decisão do STJ sobre o assunto, e que, a
meu sentir, não é negligenciável a possibilidade de a Corte vir a rever seu
entendimento em outra oportunidade, pois aquele julgado considera que o art. 9o da Lei

3 No caso concreto, anos de 2009, e de 2006 a 2008

Fl. 1002
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.636 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722940/2014-73

no 9.249/95 deve ser aplicado segundo o regime de caixa, quando, de acordo com o art.
177 da Lei no 6.404/76, correto seria o emprego do regime de competência.”
Postos estes argumentos, saliente-se ser pacífico não haver vedação às empresas
para cálculo e pagamento de JCP sobre suas contas patrimoniais.
O que se discute, entretanto, não é sua permissibilidade societária, mas sua
dedutibilidade tributária.
Em outro dizer, se a recorrente, no caso concreto, resolveu pagar a seus
acionistas o montante de R$ 45.800,000,00, relativos aos JCP dos anos de 2006 a
2009, pode não haver, em tal ato, qualquer impedimento sob o ângulo societário.
Porém, na leitura da Lei Fiscal, o limite possível de DEDUTIBILIDADE dos
JCP em 2009 seria de R$ 14.484.288,78, significando dizer que o excedente (R$
31.315.711,22), por ferir o básico e incontroverso regime de competência aplicável às
pessoas jurídicas, não pode ser aceito como redutor das bases imponíveis de IRPJ e
CSLL, como pretendido pela recorrente.
É verdade, como sustentado pela recorrente (RV – fls. 138), que, “nem a
Fiscalização, nem a decisão recorrida, se insurgiram contra a formação material dos
JCP, de sorte que deve ser considerada acertada a apuração numérica levada a efeito
pela Recorrente”, e que, “é certo que a questão posta em debate trata, apenas, da (i)
possibilidade de serem deduzidos do Lucro Real e da Base de Cálculo da CSLL as
despesas com o pagamento de créditos de JCP”.
Ora, é exatamente este o cerne da questão. O fato de não ter havido contestação
quanto aos cálculos matemáticos não significa concordância com sua dedutibilidade,
esta, sem nenhuma centelha de dúvida, em face do que já foi argumentado,
extrapolada no montante objeto dos lançamentos ((R$ 31.315.711,22), conforme
quadro abaixo (TVF – fls. 74):

Portanto, quanto ao mérito, não há reparos a fazer ao trabalho fiscal.
Resta analisar alguns outros aspectos suscitados pela recorrente, a saber:
a) A respeito da legalidade do artigo 29, da IN SRF no 11/96.
No voluntário – fls. 140/142, a recorrente questiona a legalidade do artigo 29,
da IN (SRF) no 11/96:

Sobre o assunto, adoto, como fundamento de decidir, as razões expostas no voto
do I. Conselheiro Rafael Vidal de Araújo, Relator do Processo no 16327.720497/2011-
Fl. 1003
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.636 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722940/2014-73

02, Acórdão no 9101-002.180 da CSRF, sessão de 20/01/2016, em tudo aplicável ao
caso:
“A Instrução Normativa (IN) SRF no 11, de 21/02/1996, ao tratar dos
Juros sobre Capital Próprio, trouxe o caput do art. 29 com a seguinte
redação:
Art. 29. Para efeito de apuração do lucro real, observado o regime de
competência, poderão ser deduzidos os juros pagos ou creditados
individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a título de
remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do
patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de
Juros de Longo Prazo TJLP.
39. Comparando-se o texto do caput do art. 29 da IN SRF no 11/1996
com o caput do art. 9o da Lei no 9.249/1995, observa-se que foi
incluída a expressão "observado o regime de competência".
40. Surgiram questionamentos a respeito da legalidade do caput do
citado art. 29, por ter incluído essa expressão em sua redação.
40.1. A legalidade dessa inclusão me parece tão óbvia que, para
defendê-la, entendo suficiente a leitura do dispositivo sem a expressão
atacada para verificar que não haverá nenhuma modificação de
aplicação do caput do art. 29 da IN SRF no 11/1996, ou seja, com ou
sem a expressão incluída o artigo tem a mesma efetividade.
40.2. É fato que não é a expressão guerreada que impõe a
observância do regime de competência, nem para a legislação
societária, tampouco para a legislação fiscal. Como ficou cristalino
no item 14 e seus subitens, o regime de competência é dever legal, é
regra geral, sem exceção para a legislação societária e com exceções
para a legislação fiscal desde que expressas (entre as quais os JCP
não se enquadram).
40.3. Aqui dá-se a velha retórica, eu enuncio no dispositivo específico
a regra geral, leio o dispositivo específico e vejo que a regra geral
não está escrita nele, em seguida tento defender que, como a regra
geral não está ali expressa, então trata-se de uma exceção. A isso se
responde apenas que a exceção não se presume nem que a regra geral
tem que ser escrita em todos os lugares.
40.4. Assim, não há qualquer ilegalidade no caput do art. 29 da IN
SRF no 11/1996”.
b) Sobre a disponibilidade de recursos para pagamento.
Argumentou a recorrente (fls. 149) que:

E às fls. 150:
Fl. 1004
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.636 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722940/2014-73

Ileso de dúvidas, não cabe ao Fisco intervir nos assuntos de cunho interno das
empresas, muito menos no caso de pagamentos a sócios, acionistas e administradores,
a títulos os mais diversos possíveis.
Porém, cabe, sim, imiscuir nas situações em que a legislação tributária seja
ferida, por interpretação diversa da que seria correto fazer.
Se a empresa, por qualquer motivo, por exemplo, indisponibilidade de caixa,
como aventado, não consegue fazer frente ao pagamento de JCP no momento
oportuno e só o efetiva em período posterior, quando teria tal disponibilidade, não
significa que a despesa daí advinda possa ser considerada integralmente dedutível
neste momento de desencaixe, e por um fator impeditivo: desobediência ao regime de
competência, já tratado antes neste voto.
Nada impediria, porém, que a recorrente (ou qualquer empresa), em perfeita
sincronia com os postulados contábeis4, com o artigo 177, da Lei no 6.404/76 e com os
artigos 247, 251 e 273, do RIR/1999, apurasse, calculasse e provisionasse, em seu
passivo, em contrapartida a uma conta de DESPSA, os Juros sobre Capital Próprio de
cada um dos anos-calendários, adiando para “quando” e “se” tivesse disponibilidade
financeira, o pagamento de cada rubrica.

4 Resolução CFC no 750/93:
SEÇÃO VI
O PRINCÍPIO DA COMPETÊNCIA
Art. 9o As receitas e as despesas devem ser incluídas na apuração do resultado do período em que
ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou
pagamento.
§ 1o O Princípio da COMPETÊNCIA determina quando as alterações no ativo ou no passivo resultam em
aumento ou diminuição no patrimônio líquido, estabelecendo diretrizes para classificação das mutações
patrimoniais, resultantes da observância do
Princípio da OPORTUNIDADE.
§ 2o O reconhecimento simultâneo das receitas e despesas, quando correlatas, é conseqüência natural
do respeito ao período em que ocorrer sua geração.

Fl. 1005
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-006.636 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722940/2014-73

Com isso, de forma elementar, cumpriria todos os requisitos – societários,
fiscais e contábeis – abateria a despesa das bases dos tributos eventualmente devidos
(IRPJ e CSLL), sua contabilidade estaria consentânea com as normas que a regem e o
passivo estaria individualizando e identificando os credores da sociedade.
Tudo isso perfeitamente de acordo com o regime de competência. Por isso,
dedutível a despesa.
Em outro dizer, é perfeitamente possível fazer incorrer as despesas de JCP de
um exercício relativamente ao capital disponibilizado naquele exercício e não efetuar
pagamento algum, e, com esse procedimento, habilitar-se à dedução tributária dos
JCP.
O tempo da constituição da obrigação de pagar juros é simultâneo ao do
incorrimento das despesas, pois essa obrigação é a contrapartida contábil (para atender
o método das partidas dobradas) do registro das despesas incorridas.
E essa obrigação pode ser conservada ao longo de vários exercícios (ou seja,
num exercício poderá haver passivos de JCPs de exercícios anteriores), sem que se
aponte qualquer inobservância ao regime de competência, de forma que, quando se der
o pagamento, satisfeita será a dívida, sem qualquer vinculação com as despesas de
JCPs incorridas em períodos antecedentes e não no que eventualmente houver o
pagamento.
Não foi esse, porém o procedimento formalizado pela recorrente, de forma que
o argumento suscitado de que o cálculo e pagamento (e subsequente contabilização)
dos JCP poderiam depender de um evento futuro (existência de disponibilidade para
sua quitação) não se sustenta e é afastado.
c) Sobre o art. 114, do Código Civil.
Incisivamente, sustenta a recorrente que “os negócios jurídicos benéficos e a
renúncia interpretam-se estritamente” (Código Civil, art. 114).
Com isso, assenta que a renúncia a direitos deve ser expressa e não presumida,
salvo em casos de previsão legal, que não seria o caso.
Com este apoio, levanta tese de que, se no Direito Privado “a renúncia deve ser
interpretada de forma restrita, é desarrazoado afirmar que o silêncio do acionista
deve ser interpretado como ato volitivo de abdicação de direito, gerando efeitos
tributários”. (RV- fls. 148).
Equivoca-se a recorrente. Em momento algum a Fiscalização sustentou-se nesta
tese, nem a decisão recorrida e menos ainda a ela se fez referência neste voto.
O que se disse, com todas as tintas (e se diz novamente) é que, se é permitido,
dentro dos atos de vontade das pessoas (direito privado), acordar qualquer negócio
jurídico da forma que melhor aprouver às partes, não é menos verdade que,
extrapoladas tais avenças ao raio de alcance do direito público, especialmente do
Direito Financeiro e Tributário, a legislação que dá suporte a estes segmentos deve ser
observada de forma rigorosa.
No caso, como exaustivamente visto, há regras e travas legais impositivas e que
devem ser obedecidas para as empresas que queiram lançar mão da dedução das
despesas havidas com crédito/pagamento de JCP.
Fl. 1006
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-006.636 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722940/2014-73

Certo que os acordos privados têm valor entre as partes. Porém, para a
legislação tributária, a dedutibilidade das despesas subordina-se, imperiosamente, aos
ditames legais já antes delineados.
Resumindo, o regime de competência simplesmente não permite a dedução de
despesas incorridas em anos anteriores, ou seja, esse direito na verdade sequer existe,
ainda mais quando não há autorização para fazer incorrer a despesa.
Repelem-se, pois, os argumentos aduzidos.
d) Sobre “postergação” ou “antecipação” do imposto devido.
Sem maiores digressões, resta claro nos autos que não há postergação de tributo
porque, por óbvio, não se protelou para períodos subsequentes, valores devidos em
anos anteriores.
Também não ocorreu “antecipação de tributos”, posto que, como largamente
exposto ao longo deste voto, os valores de 2006 a 2008, no momento de suas
apurações, eram exatamente aqueles levantados, não se podendo falar em qualquer
“antecipação”, já que seus montantes eram efetivamente os devidos.
Ainda a respeito deste assunto, uma análise das mais perspicazes verificou-se no
voto condutor do Ac. CSRF no 9101-002.180, já citado anteriormente, e aqui trazido
subsidiariamente como argumento de decisão.
De acordo com o Relator, Conselheiro Rafael Vidal de Araújo:
Da postergação de tributo
“53. Não é o caso, não estamos frente a uma situação em que um
tributo deixou de ser pago em exercícios anteriores e seria devido no
exercício fiscalizado.
53.1. O que poderia até se defender (no máximo) é que houve
"postergação de despesa", logo, em exercícios anteriores, teria
havido antecipação de tributo; e, portanto, no exercício fiscalizado
estaria havendo "compensação" desses tributos antecipados.
53.2. Entretanto, esta defesa não procede porque não se trata de
despesa (não foi incorrida nos anos anteriores); depois, ainda que
fosse, essa "postergação de despesa" foi indevida (em desrespeito à
legislação societária, e, conseqüentemente, à legislação fiscal).
Assim, o tributo não foi realmente antecipado, sempre foi tributo
devido”. (negritado).
Por todo o exposto, VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.
O voto acima apresentado é muito didático e perfeitamente aplicável ao caso
concreto, razão pela qual adoto como minhas suas razões para decidir pelo não provimento do
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves
Fl. 1007
DF CARF MF
Original